Tribunal: TJDFT
Processo: 0758490-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. QUADRO DE GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO SARGENTO. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À ÉPOCA DO CURSO. CRITÉRIO TEMPORAL NÃO EXCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o requerido a promover o classificação do autor conforme menção obtida no curso de formação CEFAP Turma 17, ou seja, 41a classificação na QBMG-2 e 256a classificação na Geral, bem como promover o ressarcimento decorrente da preterição, a partir de 01/12/2021, na quantia de R$ 5.624,20 (cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), e mais as parcelas que venceram ou que vencerem no curso da ação enquanto não implementada a classificação.” Afirma que o recorrido, quando da promoção dos militares do CFP 17 à graduação de Soldado de Primeira Classe, estava de licença médica e sem capacidade de concluir as atividades remanescentes, portanto, não cumpria os requisitos necessários para o ato de promoção. Esclarece que na data da promoção dos militares, 30/11/2021, o recorrido não havia concluído as atividades remanescentes. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que comprovou estar devidamente matriculado no Curso de Formação de Praças do CBMDF, Turma 17 e após cumprir 97% da carga horária, sofreu acidente de serviço e ficou afastado por 53 (cinquenta e dois) dias. Procedimento Administrativo e decisão de desligamento da respectiva turma. O recorrido interpôs pedido de Reconsideração do Ato, o qual foi deferido para que não fosse desligado, bem como, lhe fosse fornecida a possibilidade de reposição das aulas perdidas. Assim, o recorrido, concluiu o Curso com aproveitamento positivo. Requer a manutenção da sentença.
4. O cerne da questão é saber se o recorrido tem direito à promoção em ressarcimento de preterição à graduação de Soldado de 1a Classe do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal a contar de 30/11/2021, na 41a posição.
5. Consultando os autos verifico que o recorrido foi matriculado no CFP – Turma 17, com previsão de encerramento em 26/11/2021. No dia 06/11/2021, o recorrido sofreu acidente durante a instrução da disciplina de Combate a Incêndio Urbano. Em 26/11/2021 a Junta Médica de Inspeção de Saúde emitiu parecer: “Militar apto para o serviço do CBMDF, com algumas restrições: Escala de socorro, educação física, treinamento profissional, atividade de mergulho, atividade de motorista, formaturas, devendo evitar esforços ou sobrecarga com membro superior direito (especialmente), por um período de 40 dias a contar de 27/11/2021 até 05/01/2022".
6. Nos termos do Art. 52,§ 3o do Regulamento de Preceitos Comuns dos Estabelecimentos de Ensino: (...) Art. 52. As faltas ou atrasos são classificados em: I justificados; II abonados; e III não justificados. (...) §3° Caso não seja possível a reposição do conteúdo programático ou das atividades curriculares complementares durante a realização do curso, ocorrerá o trancamento da matrícula do aluno ex-officio. Como o recorrido já havia cursado 97% (noventa e sete por cento) da carga horária total do CFP -Turma 17, solicitou reconsideração. Em nome dos princípios da razoabilidade, da economicidade e da eficiência, o Diretor de Ensino solicitou ao CFAP a análise da possibilidade de reposição das aulas que o militar deixou de frequentar em razão do afastamento médico (2,5% – dois vírgula cinco por cento) da carga horária total do curso. Assim, o recorrido concluiu as atividades remanescentes no mês de janeiro de 2022 e participou da solenidade de formatura de conclusão do CFP – Turma 17 no dia 18/01/2022. A promoção do recorrido na Turma 17 chegou a ser publicada, no entanto, foi retificada para VF (Verificação Final), em 18/01/2022. Anulando a promoção do recorrido a contar de 30/11/2021, 41a posição, para 30/03/2022, na 256a posição.
6. Restou comprovado que o recorrido completou carga horária de 97% (noventa e sete por cento) do Curso de Formação da Turma 17 do CEFAP, antes do acidente em serviço. A publicação a reclassificação, em 30/03/2022, o recorrido já havia concluído o curso. O recorrido não foi desligado do Curso de Formação, portanto, não havia nenhum motivo para exclusão do Quadro Geral de Classificação. O recorrido conseguiu concluir o Curso e participar da Formatura com a sua Turma.
7. A Lei 12.086/2009 preconiza no seu Art. 71: “Art. 71. Promoção por merecimento é aquela que se baseia: 3 I - na ordem de classificação obtida ao final dos cursos iniciais de cada Quadro; [...] §1o A ordem de classificação referida no inciso I do caput dar-se-á de forma crescente, a partir do primeiro colocado, considerando-se a classificação geral entre todas as turmas existentes no respectivo curso”. Apesar do acidente sofrido, o recorrido teve seus requerimentos administrativos deferidos para prosseguir na mesma turma, concluiu o curso e foi aprovado.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.